Tribunal: STF
Processo: HC 236455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2023, por Lucas Almeida de Andrade, advogado, em benefício de Lucas Willian Melo de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 854.992, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que o agravante, em tese, teria participação, juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo quando da realização de buscas na residência do agravante, ainda que devidamente registrada, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que embora tecnicamente primário, o agravante possui registros criminais anteriores.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do réu , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. O parecer do Ministério Público Federal emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.



    6. O pedido de concessão de prisão domiciliar não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar e falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos que a justificassem.



    Afirma não haver “indícios sólidos que sustentem a ideia de que o acusado seja um risco iminente à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Suas ações passadas demonstram uma conduta primariamente ilibada, sem registros de atos criminosos anteriores ou comportamentos que indiquem predisposição à violência”.



    Ressalta ser o paciente “casado com Ana Beatriz Soares de Sousa e possui dois filhos menores, a saber: Ana Júlia Soares Melo, nascida em 10/01/2020, e Samuel Melo de Oliveira, nascido em 05/05/2016. Além disso, o paciente é proprietário da empresa ‘S.A Eletrica E Hidraulica’, registrada sob o CNPJ nº 43.174.979/0001-27.



    Trata-se de um fato isolado em sua vida, não há indícios suficientes de autoria, sendo que, conforme elucidado no tópico acima, o menor Yuri em procedimento de ato infracional foi absolvido por ausência de elementos concretos para condenação. Embora não seja questionável a autoria nesta via processual, é um ponto importante para corroborar com a ausência de elementos concretos para segregação cautelar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ordem do presente habeas corpus, liminarmente, no sentido de Conceder a Liberdade Provisória, haja vista que o decreto em que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, nos termos do Parecer do Procurador Geral do Estado de Minas Gerais e do Procurador Geral da República. Além disso, o paciente ostenta primariedade, trabalho lícito comprovado, residencia fixa e comprovada no distrito da culpa, bem como é pai de família e único provedor do lar.



    Acrescento ainda, apenas em caráter apenas informativo, que o menor apreendido nos mesmos fatos foi absolvido por ausência de provas.



    Concedida a liminar, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, revogando a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”(sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos ter sido o paciente “preso em flagrante delito aos 09/08/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Decreto Lei 2848/40 e artigo 244-B da Lei 8069/90.



    Aos 10/08/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante audiência de custódia, oportunidade em que a defesa pugnou pela liberdade provisória do paciente, que foi indeferida”.



    Estes os fundamentos apresentados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, Os flagrados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do previsto no artigo 121, 82º, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90. Como é sabido, cabe relaxamento do flagrante quando o respectivo auto precede de alguma nulidade. No caso dos autos, considerando que o auto de prisão está formalmente correto, não há o que se falar em relaxamento de prisão, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade dos flagrados terem sido os autores do fato delituoso. No caso dos autos, imputa-se aos flagrados a prática de delito de homicídio e, em primeira análise, fica difícil retirar os agentes do contexto dos fatos, o que tornam as solturas prematuras. Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 310, Il, do CPP, converto as prisões Em flagrante de Lucas Willian Melo de Oliveira, Vitor Dini de Melo e Rômulo Bismarck Melo Oliveira, em prisões preventivas, registrando que, no caso, as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 e 320 do CPP se revelam incompatíveis. Ficam cientes os presentes das conversões das prisões em flagrante em prisões preventivas, Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão com validade de 03 anos”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando denegada a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) No caso em análise, verifica-se que os autos originários nº 5008443-49.2023.8.13.0699 contam com três investigados por dois crimes diversos e de relevante gravidade, quais sejam, corrupção de menor e homicídio qualificado, ressaltando que os 03 (três) indivíduos sob investigação, sendo um deles o paciente Lucas Willian, estão com ‘habeas corpus’ tramitando sob responsabilidade desta relatoria, ou seja, trata-se de feito complexo e que, em tese, carece de diligências a serem eventualmente realizadas, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão sob tal argumento de excesso de prazo na tramitação/finalização do inquérito. 



    (…) ‘In casu’, é possível extrair dos documentos colacionados aos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, consubstanciados em toda a documentação presente no Sistema PJe dos autos originários.



    Nesse jaez, inclusive, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado aos autos (nº de ordem 17), destacou:



    ‘A partir da publicação de um vídeo que circulava nas redes sociais, no qual os atos de execução foram filmados, os agentes estatais descobriram que um dos autores do homicídio é o paciente, sendo este preso em flagrante após perseguição policial. Para que essa ação pudesse ser exitosa foi necessário com o auxílio de helicóptero, inclusive, dada a periculosidade social dos agentes. Com efeito, estamos diante de criminalidade organizada, onde se busca aparentemente a hegemonia do tráfico ilícito de entorpecentes naquela urbe mediante confronto sangrento entre facções rivais’ (...).



    Sendo assim, em que pese a alegação de mácula quanto ao reconhecimento fotográfico do paciente, tem-se dos autos que outros elementos indicam a presença de indícios de autoria, o que, em especial diante da estreita via do ‘mandamus’, que não comporta dilação fático-probatória, é suficiente, pelo menos por ora, ao caso em apreço.



    (…) Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente.



    ‘In casu’, depreende-se do boletim de ocorrência (nº de ordem 10) que as autoridades policiais receberam informações de que, na cidade de Ubá/MG, 02 (dois) indivíduos teriam sido alvos de disparos de arma de fogo, tendo 01 (um) deles ido à óbito.



    A partir de um vídeo que circulava nas redes sociais, no qual a suposta execução teria sido filmada, os militares realizaram investigações e concluíram que, em tese, a autoria do homicídio seria do paciente, em concurso de pessoas como seus supostos comparsas V.D.M. e R.B.M.O., além de um adolescente em conflito com a lei, Y.D.M.J.P., motivada por provável rixa entre facções criminais inimigas.



    Ressalta-se, ainda, que Lucas Willian possuía 01 (uma) arma de fogo devidamente registrada, apreendida pelos castrenses, quando em realização de buscas em sua residência.



    Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão, revelam a gravidade concreta dos delitos supostamente por ele cometidos, praticados em tese em concurso de pessoas, inclusive um adolescente em conflito com a lei, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública”.



    5. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para prisão preventiva do paciente:



    “(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que, o agravante, em tese, teria participação, juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo, ainda que devidamente registrada, quando da realização de buscas na residência do agravante, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia.



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que embora tecnicamente primário, há registro de passagens pregressas por delitos de ameaça e injúria.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo acusado de participar, “juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo, ainda que devidamente registrada, quando da realização de buscas na residência do agravante, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora